Tribunal: TJES
Processo: 5001597-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001597-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAGDA GARCIA DE SOUSA

AGRAVADO: FRANCISCO EDUARDO CARVALHO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM ACORDO EXTRAJUDICIAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO NÃO CONTEMPLADO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que a base de cálculo da pensão não foi arbitrada sobre a remuneração fixa do Agravado, Oficial da Marinha de Guerra do Brasil, mas sobre o soldo e outros 3 adicionais devidamente discriminados, não havendo como acolher a pretensão da Agravante de fazer incidir os alimentos sobre o décimo terceiro salário –
in casu
, adicional natalino – recebido pelo alimentante.

2- Não há que se falar na aplicação da súmula 192 do STJ na hipótese, na medida em que a base de cálculo utilizada foi expressamente pactuada pelas partes, inexistindo omissão que possibilite a incidência da pensão sobre o décimo terceiro salário, haja vista a escritura estabelecida entre as partes dispor em sentido diverso.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001597-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MAGDA GARCIA DE SOUSA

AGRAVADO: FRANCISCO EDUARDO CARVALHO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Magda Garcia de Sousa devido à Decisão reproduzida no ID 7260190, em que o MM. Juiz da 2ª Vara de Família da Comarca de Vila Velha, nos autos da
Ação de Execução de Alimentos
registrada sob o nº 5011988-57.2022.8.08.0035, indeferiu o pedido formulado pela expedição de ofício à fonte empregadora de Francisco Eduardo Carvalho Oliveira para incluir a verba referente ao décimo terceiro salário do alimentante nos cálculos da pensão alimentícia, ao seguinte fundamento:

“[...] nos termos do acordo em que foram fixados os alimentos não há a incidência da referida verba, por isso, não há que se oficiar para desconto do 13º salário, nem mesmo prosseguir com a intimação do executado para que efetue o referido pagamento.

Para melhor esclarecimento, em termo de acordo extrajudicial de alimentos (ID nº 14420227), conta a verba alimentar nos seguintes termos: ‘
...O cônjuge varão, pensionará a cônjuge virago em 14% (quatorze por cento) do seu soldo, adicional de tempo de serviço, adicional militar, adicional de habilitação, não incluindo quaisquer indenizações ou diárias, a ser depositada na conta corrente da mesma até o terceiro dia útil de cada mês...
’.”

Inconformada, nas razões de ID 7260024, a Agravante pugna pela reforma do
decisum
recorrido para que sejam pagos os alimentos atrasados, consistentes naqueles que recaem sobre o décimo terceiro percebido pelo Agravado, uma vez que “
a pensão que o alimentante
[ora Agravado]
paga foi determinada sobre os rendimentos totais dele e, é descontado em folha de pagamento, o cônjuge
[ora Agravante]
tem direito ao percentual sobre o 13º salário e sobre as férias, pois, se o alimentante recebe um salário a mais por ano o percentual desse salário deve também ser pago ao alimentado, mormente quando a pensão é fixada em percentual, como ocorreu por força da Escritura Pública de Divórcio
” firmada entre as partes.

Da análise minuciosa do referido acordo extrajudicial apresentado no ID 7260284 verifica-se que, de fato, quando pactuaram a pensão alimentícia, a base de cálculo não englobou a gratificação natalina (ou adicional natalino ou décimo terceiro salário), não havendo como, nos autos do cumprimento de sentença, determinar ao Agravado que quite parcela não ajustada.

Isso porque, frise-se, o percentual de 14% (quatorze por cento) ajustado entre as partes deve incidir direta e somente sobre o soldo e os adicionais listados na Escritura de Divórcio, quais sejam, adicionais de tempo de serviço, militar e habilitação, excluído, aí, o adicional natalino, o qual não compõe o soldo, esteja o militar na ativa ou na inatividade, conforme dispõem os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.237/91:

Art. 2º A estrutura remuneratória dos servidores militares federais da ativa tem a seguinte constituição:

I - soldo;

II - gratificações:

a) Gratificação de Tempo de Serviço;

b) Gratificação de Compensação Orgânica;

c) Gratificação de Habitação Militar;

III - Indenizações:

a) regulares:

1. Indenização de Representação;

2. Indenização de Moradia;

3. Indenização de Localidade Especial;

b) eventuais:

1. Diária;

2. Transporte;

3. Ajuda-de-Custo;

IV - adicionais:

a) Adicional de Férias;

b) Adicional Natalino;

c) Adicional de Natalidade;

d) Salário-Família;

e) Adicional de Funeral.

Art. 3º A estrutura remuneratória dos servidores militares federais, na inatividade, tem a seguinte constituição:

I - proventos;

II - adicionais:

a) Adicional de Inatividade;

b) Adicional de Invalidez;

c) Adicional Natalino;

d) Adicional de Natalidade;

e) Salário - Família;

f) Adicional de Funeral.

Considerando que a base de cálculo da pensão não foi arbitrada sobre a remuneração fixa do Agravado, Oficial da Marinha de Guerra do Brasil, mas, expressamente, sobre o soldo e 3 (três) adicionais devidamente discriminados, não há como acolher a pretensão da Agravante, valendo ressaltar que o caso em voga sequer atrai a aplicação do enunciado sumular 192 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, na medida em que, como dito, a base de cálculo utilizada foi expressamente pactuada, inexistindo omissão que possibilite a incidência da pensão sobre o décimo terceiro salário – denominado,
in casu
, de “adicional natalino” –, haja vista a escritura estabelecida entre as partes dispor em sentido diverso.

Inclusive cumpre mencionar que a verba pleiteada também não integrou a base de cálculo dos alimentos então devidos à filha do ex-casal e posteriormente repassados à genitora Agravante, conforme se verifica do seguinte trecho:

“O casal possui uma filha, de nome LUIZA DE SOUSA OLIVEIRA, maior de 18 anos. O cônjuge varão, já pensiona sua filha em 0% (vinte por cento) de sua remuneração, que inclui o soldo militar, adicional de temo de serviço, adicional militar, adicional de habilitação, o qual já vem sendo recebido pela cônjuge virago [...]”

Como se vê, as verbas sobre as quais incide a pensão restaram discriminadas no acordo assinado por ambas as partes, inexistindo menção ao 13º salário, de modo que não se mostra possível, na oportunidade, estender a abrangência das cláusulas do acordo.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.